Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condená-lo como incurso no art. 19 da LCP, com a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Em suas razões (ID 61223364), sustenta que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o RE no. 901.623 possui repercussão geral e está pendente de apreciação no STF e discute idêntica controvérsia. Assevera que o porte da faca não colocou em risco qualquer bem jurídico e que “o tipo penal em tela não dispensa a demonstração, no caso concreto, da finalidade ilícita do instrumento portado”. Acrescenta que “os policiais inquiridos em Juízo responderam de forma vaga e genérica, apenas reproduzindo partes do termo de ocorrência anexados aos autos”. Por fim, requer sua absolvição.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas (IDs 61223366 e 61772608).
4. Consta da denúncia que o réu foi flagrado, portando em sua cintura uma faca tipo peixeira, ocasião em que o denunciado informou que a faca era para sua proteção, pois tinha alguns desafetos (ID 61223320).
5. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Saliente-se que o elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” se referia tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade. Não obstante, não há manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão, tendo havido apenas o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901.623, sem efeito automático de suspensão de todos os processos pendentes nem da eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
6. Ressalte-se, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, deve-se analisar o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Embora se trate de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (faca tipo peixeira), conforme fotografia de ID 61222967, pág. 7. Com efeito, o próprio réu declarou, ao ser abordado (ID 61222967) e por ocasião de seu interrogatório judicial (ID 61223352), que tinha alguns desafetos e que estava com a faca para se defender de eventuais agressões.
7. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no 004434-2022 10o BPM, como também pela confissão do réu e pelos dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos ao afirmarem que o réu portava uma faca para sua autodefesa. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão 1750465, 07293949820218070003, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.